Tribunal: TJES
Processo: 5003993-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003993-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO NASCIMENTO e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS RECORRENTES. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(STJ; AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

II.

In casu
, o presente Recurso tem como Recorrentes em litisconsórcio, duas pessoas físicas e uma pessoa jurídica, sendo que, em relação às pessoas físicas, especificamente, o Sr. MARCELO NASCIMENTO, este se qualifica como Empresário, bem como, residente e domiciliado no endereço “Avenida Afonso Pena, n. 384, apartamento 802, Ed. La Plata, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-442”, ao passo que a Recorrente, SONIDEIA CONTARATO GOMES, também se qualificada como Empresária e residente e domiciliada à “Rua Castelo Branco, n. 60, apartamento 1001, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-480”, ambos os endereços residenciais localizados em áreas nobres e com custo de vida incompatível com os parâmetros que moldam o estado de hipossuficiência imprescindível para a concessão do benefício almejado.

III.
No que pertine à Sociedade Empresarial Recorrente UNITED PRIME S A BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL, esta deixou de colacionar qualquer elemento capaz de atestar sua precariedade financeira, destacando-se, neste particular, o entendimento sedimentado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Constitui ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o entendimento do Enunciado n.º 481 do STJ”
(STJ; AgInt no REsp 1708654/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019).

IV.
Determinada (Decisão Id. 4781640) a intimação para comprovação do estado de hipossuficiência, os Recorrentes formalizaram o recolhimento do preparo recursal (Id. 5055468).

V.
Afigura-se iterativa a jurisprudência da Corte de Superposição no sentido de que
“o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça”
(STJ; AgInt no AREsp: 1563316 DF 2019/0238135-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020).

VI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com revogação
da a
nterior Decisão concessiva do parcelamento das custas processuais
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

MARCELO NASCIMENTO
,
SONIDEIA CONTARATO GOMES
e
UNITED PRIME S/A BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL
formalizaram a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 4781637) em face de
DECISÃO
(Id. 21684579) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, cujo decisum indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais aos Recorrentes, determinando o recolhimento das custas processuais e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam, em síntese, que:
(I)
“
uma vez comprovada a redução da capacidade econômica dos embargantes, diante da penhora de todos os seus ativos financeiros, mister se faz a concessão do direito ao parcelamento das custas iniciais”
, pugnando o parcelamento das custas prévias em 06 (seis) prestações;
(II)
seja concedida a isenção das custas processuais e outras despesas.

Em Decisão de Id. 4988018, prolatada pelo
Eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
, restou parcialmente deferido o pleito liminar de antecipação de tutela recursal, exclusivamente, relacionado ao parcelamento das custas iniciais da Ação originária, determinando, outrossim, a comprovação do estado de hipossuficiência para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita em sede Recursal.

Em Petição de Id. 5055173, os Recorrentes formalizaram a comprovação do recolhimento do preparo recursal.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (Id. 5197948), pugnando pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Decisão de Id. 5206015 declarando impedimento do Relator originário para atuar no feito, restando determinada a redistribuição do processo.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Consoante relatado, MARCELO NASCIMENTO, SONIDEIA CONTARATO GOMES e UNITED PRIME S/A BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL formalizaram a interposição do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 4781637) em face de DECISÃO (Id. 21684579) proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, cujo
decisum
indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais aos Recorrentes, determinando o recolhimento das custas processuais e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais, os Recorrentes pugnam (I) pelo deferimento do pedido de parcelamento das custas prévias em 06 (seis) prestações, bem como (II) pelo deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Em Decisão (Id. 4988018), prolatada pelo Eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, o Recurso restou parcialmente deferido, no tocante ao parcelamento das custas prévias, com base nas seguintes premissas,
in litteris
:

“
Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO NASCIMENTO, SONIDEIA CONTARATO GOMES

e UNITED PRIME S/A BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL, ID 4781637, no qual pretende ver modificada a r. decisão a quo, ID 4781640, que, em sede de “ação de embargos à execução”, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de parcelamento das custas judiciais e determinou o seu recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Nas razões do recurso, alegam os agravantes, em suma, que: (I)

ao pedirem o parcelamento das custas processuais no valor de R$ 4.770,00, em até 06 (seis) parcelas, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC, o juízo a quo indeferiu por ausência de comprovação; (II)

não possui condições de arcar com as custas dos embargos à execução de uma única vez; (III)

necessitam da concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal.

É o relatório. Decido.

Constata-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão a quo que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, observa-se que o juiz de primeiro grau, antes de indeferir o parcelamento das custas processuais, oportunizou aos requerentes/agravantes a apresentação de documentos aptos a comprovar a impossibilidade de quitação integral das custas processuais, sob pena de comprometimento da subsistência familiar.

Em atendimento ao despacho, os requerentes/agravantes se limitaram a reiterar o pedido de parcelamento lançado na peça de ID 19350632. Não foram apresentados nos autos originários, tampouco no presente recurso, quaisquer documentos (extratos bancários, faturas, notas fiscais etc.) que pudessem sinalizar a impossibilidade de pagamento das custas sem que disso resulte prejuízo para a subsistência da família.

Não obstante a instrução insuficiente do feito com elementos hábeis a demonstrar a insuficiência de recursos financeiros dos agravantes, em consulta aos autos da execução extrajudicial nº 0038543-45.2016.8.08.0024, verifica-se que os agravantes tiveram os valores de suas contas corrente/poupança bloqueados, o que sinaliza, em sede de cognição sumária, a possibilidade de afetar a subsistência dos agravantes, caso as custas processuais, no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais), sejam quitadas em parcela única.

Nestes termos, por ora, vislumbra-se elementos para deferir apenas parcialmente o pleito de parcelamento da gratuidade nos termos do artigo 98, §6º do CPC.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita Recursal, verifica-se que os agravantes não juntaram documentos visando comprovar a insuficiência de recursos. Assim, nos termos do §2º do artigo 99 do CPC, os agravantes deverão trazer aos autos documentos objetivando comprovar o estado de hipossuficiência.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE

o pleito liminar de antecipação de tutela recursal, a fim de deferir o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) prestações mensais iguais e sucessivas, devendo a primeira ser pagar pelos agravantes em até 15 (quinze) dias após a disponibilização da guia no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça (art. 287, § 1º, Código de Normas da CGJ/ES).

COMUNIQUE-SE

o inteiro teor desta decisão ao MM. Magistrado a quo.

INTIME-SE

o agravado para, assim querendo, apresentar contrarrazões.

INTIMEM-SE

os agravantes para ciência desta decisão bem como para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça recursal, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, juntando aos autos, pelo menos: a)

declarações de imposto de renda completas, relativas aos dois últimos anos; e

b)

extratos bancários pessoais e/ou empresariais dos últimos 3 (três) meses das contas de titularidade dos recorrentes em instituições bancárias ou financeiras, faturas de cartões de crédito, comprovantes de rendimentos e balancetes contábeis, além de outros comprovantes que acharem necessários ou, que no mesmo prazo, efetuem o reconhecimento do preparo, sob pena de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita recursal, nos termos do artigo 101, do CPC.

Ao final, retornem os autos conclusos.

Diligencie-se.

VITÓRIA/ES, data da assinatura digital.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Relator
”

Na hipótese, a despeito da compreensão externalizada primitivamente pelo Relator originário do Recurso, após verificar os pedidos recursais e o panorama em que constatada a tramitação do feito, verifico, em análise de mérito, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, o presente Recurso tem como Recorrentes em Litisconsórcio, duas pessoas físicas e uma pessoa jurídica, sendo que, em relação às pessoas físicas, especificamente, o Sr. MARCELO NASCIMENTO, este se qualifica como Empresário, bem como, residente e domiciliado no endereço “Avenida Afonso Pena, n. 384, apartamento 802, Ed. La Plata, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-442”, ao passo que a Recorrente, SONIDEIA CONTARATO GOMES, também qualificada como Empresária e residente e domiciliada à “Rua Castelo Branco, n. 60, apartamento 1001, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-480”, ambos os endereços residenciais localizados em áreas nobres e com custo de vida incompatível com os parâmetros que moldam o estado de hipossuficiência imprescindível para a concessão do benefício almejado.

Sobreleva ressaltar que, consoante o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
"o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(STJ; AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Com efeito, não passou despercebido a circunstância de haver sido determinada pelo anterior Relator (Id. 4781640) a intimação das partes para comprovação do estado de hipossuficiência, havendo, entretanto, os Recorrentes, formalizado o recolhimento do preparo recursal no Id. 5055468.

Neste sentido, mister salientar que a iterativa jurisprudência da Corte de Superposição assevera que “
o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça”
(STJ; AgInt no AREsp: 1563316 DF 2019/0238135-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020).

Por outro giro, com relação à Recorrente UNITED PRIME S A BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL, esta deixou de colacionar qualquer elemento capaz de atestar sua precariedade financeira, destacando-se, neste particular, o entendimento sedimentado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
Constitui ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o entendimento do Enunciado n.º 481 do STJ
” (STJ; AgInt no REsp 1708654/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019).

Por fim, verifica-se que os Recorrentes são representados por banca de advocacia privada, não constando nos Instrumentos de Procuração (Id. 4781638) que o
munus
é exercido de forma gratuita.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, revogando a anterior Decisão concessiva do parcelamento das custas processuais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, declaro meu impedimento para atuar no feito.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 22/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MARCELO NASCIMENTO
,
SONIDEIA CONTARATO GOMES
e
UNITED PRIME S/A BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL
formalizaram a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 4781637) em face de
DECISÃO
(Id. 21684579) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais aos Recorrentes, determinando o recolhimento das custas processuais e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais, os Recorrentes pugnam
(I)
pelo deferimento do pedido de parcelamento das custas prévias em 06 (seis) prestações, bem como
(II)
pelo deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Em Decisão (Id. 4988018), prolatada pelo
Eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
, o Recurso restou parcialmente deferido, no tocante ao parcelamento das custas prévias, com base nas seguintes premissas,
in litteris
:

“Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO NASCIMENTO
,
SONIDEIA CONTARATO GOMES
e
UNITED PRIME S/A BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL
, ID 4781637, no qual pretende ver modificada a r. decisão a quo, ID 4781640, que, em sede de “ação de embargos à execução”, proposta em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de parcelamento das custas judiciais e determinou o seu recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Nas razões do recurso, alegam os agravantes, em suma, que:
(I)
ao pedirem o parcelamento das custas processuais no valor de R$ 4.770,00, em até 06 (seis) parcelas, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC, o juízo a quo indeferiu por ausência de comprovação;
(II)
não possui condições de arcar com as custas dos embargos à execução de uma única vez;
(III)
necessitam da concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal.

É o relatório. Decido.

Constata-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão a quo que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, observa-se que o juiz de primeiro grau, antes de indeferir o parcelamento das custas processuais, oportunizou aos requerentes/agravantes a apresentação de documentos aptos a comprovar a impossibilidade de quitação integral das custas processuais, sob pena de comprometimento da subsistência familiar.

Em atendimento ao despacho, os requerentes/agravantes se limitaram a reiterar o pedido de parcelamento lançado na peça de ID 19350632. Não foram apresentados nos autos originários, tampouco no presente recurso, quaisquer documentos (extratos bancários, faturas, notas fiscais etc.) que pudessem sinalizar a impossibilidade de pagamento das custas sem que disso resulte prejuízo para a subsistência da família.

Não obstante a instrução insuficiente do feito com elementos hábeis a demonstrar a insuficiência de recursos financeiros dos agravantes, em consulta aos autos da execução extrajudicial nº 0038543-45.2016.8.08.0024, verifica-se que os agravantes tiveram os valores de suas contas corrente/poupança bloqueados, o que sinaliza, em sede de cognição sumária, a possibilidade de afetar a subsistência dos agravantes, caso as custas processuais, no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais), sejam quitadas em parcela única.

Nestes termos, por ora, vislumbra-se elementos para deferir apenas parcialmente o pleito de parcelamento da gratuidade nos termos do artigo 98, §6º do CPC.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita Recursal, verifica-se que os agravantes não juntaram documentos visando comprovar a insuficiência de recursos. Assim, nos termos do §2º do artigo 99 do CPC, os agravantes deverão trazer aos autos documentos objetivando comprovar o estado de hipossuficiência.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pleito liminar de antecipação de tutela recursal, a fim de deferir o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) prestações mensais iguais e sucessivas, devendo a primeira ser pagar pelos agravantes em até 15 (quinze) dias após a disponibilização da guia no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça (art. 287, § 1º, Código de Normas da CGJ/ES).

COMUNIQUE-SE
o inteiro teor desta decisão ao MM. Magistrado a quo.

INTIME-SE
o agravado para, assim querendo, apresentar contrarrazões.

INTIMEM-SE
os agravantes para ciência desta decisão bem como para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, apresentem documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da
gratuidade de justiça recursal
, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, juntando aos autos, pelo menos:
a)
declarações de imposto de renda completas, relativas aos dois últimos anos;
e

b)
extratos bancários pessoais e/ou empresariais dos últimos 3 (três) meses das contas de titularidade dos recorrentes em instituições bancárias ou financeiras, faturas de cartões de crédito, comprovantes de rendimentos e balancetes contábeis, além de outros comprovantes que acharem necessários ou, que no mesmo prazo, efetuem o reconhecimento do preparo, sob pena de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita recursal, nos termos do artigo 101, do CPC.

Ao final, retornem os autos conclusos.

Diligencie-se.

VITÓRIA/ES, data da assinatura digital.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Relator
”

Na hipótese, a despeito da compreensão externalizada primitivamente pelo Relator originário do Recurso, após verificar os pedidos recursais e o panorama em que constatada a tramitação do feito, verifico, em análise de mérito, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, o presente Recurso tem como Recorrentes em Litisconsórcio, duas pessoas físicas e uma pessoa jurídica, sendo que, em relação às pessoas físicas, especificamente, o Sr.
MARCELO NASCIMENTO,
este se qualifica como Empresário, bem como, residente e domiciliado no endereço “Avenida Afonso Pena, n. 384, apartamento 802, Ed. La Plata, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-442”, ao passo que a Recorrente,
SONIDEIA CONTARATO GOMES
, também qualificada como Empresária e residente e domiciliada à “Rua Castelo Branco, n. 60, apartamento 1001, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-480”, ambos os endereços residenciais localizados em áreas nobres e com custo de vida incompatível com os parâmetros que moldam o estado de hipossuficiência imprescindível para a concessão do benefício almejado.

Sobreleva ressaltar que, consoante o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
"o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Com efeito, não passou despercebido a circunstância de haver sido determinada pelo anterior Relator (Id. 4781640) a intimação das partes para comprovação do estado de hipossuficiência, havendo, entretanto, os Recorrentes, formalizado o recolhimento do preparo recursal no Id. 5055468
.

Neste sentido, mister salientar que a iterativa jurisprudência da
Corte de Superposição
assevera que
“o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça”
(
STJ
; AgInt no AREsp: 1563316 DF 2019/0238135-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020).

Por outro giro, com relação à Recorrente
UNITED PRIME S A BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL
, esta deixou de colacionar qualquer elemento capaz de atestar sua precariedade financeira, destacando-se, neste particular, o entendimento sedimentado na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
Constitui ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o entendimento do Enunciado n.º 481 do STJ
”
(
STJ
; AgInt no REsp 1708654/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019).

Por fim, verifica-se que os Recorrentes são representados por banca de advocacia privada, não constando nos Instrumentos de Procuração (Id. 4781638) que o
munus
é exercido de forma gratuita.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, revogando a anterior Decisão concessiva do parcelamento das custas processuais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.